Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-22.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Ação julgada procedente – Recurso do banco - Empréstimo consignado - Transação não reconhecida – Documentos encartados pela instituição financeira que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes - Contratação por meio digital e assinatura eletrônica mediante biometria facial – Desnecessidade de pacto escrito e assinado - Inexistência de

Ementa:

*CONTRATO – Serviços bancários – Ação julgada procedente – Recurso do banco - Empréstimo consignado - Transação não reconhecida – Documentos encartados pela instituição financeira que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes - Contratação por meio digital e assinatura eletrônica mediante biometria facial – Desnecessidade de pacto escrito e assinado - Inexistência de valores a restituir e/ou indenizar - Ação julgada improcedente – Recurso provido*